Tribunal: TJES
Processo: 5012471-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012471-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENA
L. RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/24. OBRIGATORIEDADE
DO
EXAME CRIMINOLÓGICO.
NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI NOVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A Lei n.º 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico, em todos os casos em que o apenado, possuir direito a progressão de regime.

2.
Em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024. Precedente do STJ.

3. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

4. Os crimes foram praticados em 07/11/2017 (processo nº 0010955-38.2017.8.08.0021) e 17/03/2014 (processo nº 0002623-87.2014.8.08.0021), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, de modo que não é obrigatória a realização do exame criminológico.

5.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012471-27.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão proferida
pelo Juízo da Vara Privativa das Execuções Criminais da Comarca de Viana/ES,
que
deferiu a progressão de regime do apenado
CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS
,
para o aberto,
sem
a
realização d
o
exame criminológico.

Em suas razões recursais,
sustenta o recorrente, em suma, que a alteração legislativa promovida no artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, pela Lei n.º 14.843/2024, no sentido de exigir a prévia realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, é constitucional, motivo pelo qual o Juízo da Execução não poderia ter concedido a progressão de regime ao apenado sem a sua anterior submissão a tal exame.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a submissão do sentenciado a exame criminológico.

De início,
registro que

a Lei nº 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico,
em todos os casos
, em que o apenado possuir direito a progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da aludida norma, tem-se que é preciso definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, entendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024, meu grifo).

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em
03 de setembro de 2024
, cuja relatoria coube ao em.
Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
.

Ressalto, ainda, que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do STF, e na Súmula nº 439, do STJ.

No caso dos autos
, os crimes foram praticados em 07/11/2017 (processo nº 0010955-38.2017.8.08.0021) e 17/03/2014 (processo nº 0002623-87.2014.8.08.0021), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, de modo que não é obrigatória a realização do exame criminológico.

Além disso
, inexistem elementos concretos que demonstrem a necessidade de realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime ao apenado, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.
Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.